Tribunal: STF
Processo: RE 1466726
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. IPI. DEFINIÇÃO DOS CONTRIBUINTES. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. INVALIDADE DA ALTERAÇÃO EFETUADA POR MEIO DO DECRETO 8.393/2015, COM BASE NO ART. 8º DA LEI 7.798/1989. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    2. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN).



    3. Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988). 



    4. Por outro lado, o art. 146, III, “a”, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 



    5. Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto.



    6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.